Tribunal: TJDFT
Processo: 0706197-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706197-98.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DOUGLAS CARVALHO DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CANDIDATO QUE SE AUTODECLAROU PARDO. ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. VALIDADE. ELEMENTOS FENOTÍPICOS. AUSÊNCIA. CRITÉRIOS LEGAIS E EDITALÍCIOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Nos termos do inc. IV do parágrafo único do art. 1o do Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288/10), a população negra é integrada por pessoas pretas e pardas. 2. O procedimento de heteroidentificação ao qual o candidato demandante foi submetido observou as previsões legais e editalícias, especialmente no que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se vislumbrando, assim, ilegalidade do ato administrativo impugnado. 3. O mérito administrativo não deve, em regra, sofrer ingerência do Poder Judiciário, cuja atuação deve limitar-se às hipóteses de flagrante ilegalidade do ato ou abuso de poder, situação que não ocorre na hipótese. 4. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Recurso adesivo prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, e §2o, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, além de não ter fundamento sua decisão ao reformar a sentença de primeiro grau, afastando o reconhecimento do direito do recorrente ao retorno ao certame. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TRF da 4a Região e do STJ. Por fim, requer a gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, e §2o, e 1.022, incisos II e III, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Retifique-se a autuação, alterando-se a classe processual para recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025